Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717624-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: Rcl - Reclamação Reclamante: Fernando Parente Viegas Reclamado: Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de reclamação formulada por Fernando Parente Viegas contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0006764-39.2010.8.07.0015. Ao reclamado para os fins do art. 989, inc. I, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator